Tribunal: TJDFT
Processo: 0748285-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. CONEXÃO E REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULTATIVO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA. DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DO FEITO. NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se invalida a decisão por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório se, a despeito de não intimados para se manifestar sobre as alegações da outra parte nos embargos à execução, antes da ordem de suspensão sobre a prejudicialidade externa, a parte Agravante teve conhecimento e exerceu o contraditório em face dos mesmos fatos e fundamentos, também debatidos em processo conexo e já sentenciado. 1.1. Quanto à alegação de nulidade por ausência de reunião dos processos em razão da conexão reconhecida pelo Juízo a quo, é necessário ressaltar que ao magistrado é facultado verificará a utilidade do julgamento simultâneo, com vistas a evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual. Precedentes STJ e TJDFT. Preliminar de nulidade não acolhida.

2. A controvérsia recursal consiste em averiguar a existência de prejudicialidade externa apta a justificar a ordem judicial de suspensão da ação de execução e dos embargos à execução, em razão de sentença proferida em ação autônoma na qual foi proferida sentença que reconheceu a inexistência de débito.

3. Verifica-se que o ordenamento processual vigente, considerando a possibilidade de decisões conflitantes ou em face da relação de conexão ou de dependência entre as ações, estabelece a possibilidade de que sejam julgadas pelo mesmo órgão julgador (Art. 55, § 1o, do CPC) ou ainda de suspensão de uma das ações no caso de prejudicialidade (Art. 313, V, do CPC).

4. No processo de execução, por força de expressa previsão legal (Art. 921, I, do CPC), e consequentemente nos embargos à execução, a prejudicialidade externa poderá ensejar a suspensão do processo.

5. A sentença proferida nos autos da ação no 0732681-46.2019.8.07.0001, que reconheceu a inexistência do débito perseguido nos autos da execução n. 0738901-60.2019.8.07.0001, impacta o julgamento da ação executiva e dos embargos à execução n° 0730831-20.2020.8.07.0001, de modo que é prudente a suspensão desses autos, a fim de evitar a adoção de medidas conflitantes.

5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.